Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO (LCP, ART. 19). ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTENÇÃO DESVIRTUADA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo simulacro de arma de fogo, tipo pistola, em via pública, sem a demonstração de que a posse se enquadra na exceção prevista no parágrafo único, do art. 26, da Lei no 10.826/2003.
2. A despeito da impossibilidade de realizar disparos, é indubitável a eficiência do referido artefato para ameaçar, intimidar e impossibilitar a resistência de outrem, conforme atestado em laudo de perícia criminal (ID 15976170). Como acentuou o Ministério Público, trata-se de arma imprópria, pois apesar de sua natureza de artefato simulado, é instrumento hábil para ataque e defesa.
3. A autoria e materialidade restaram incontestes, inclusive pela própria confissão do réu, que foi abordado em via pública com posse do simulacro de pistola, inscricao 17633351, MADE IN TAIWAN, KWC, conforme auto de apresentação e apreensão de fls. 15976170 – pag. 6 e laudo de perícia criminal de fls. 15976170 – pags. 8/9, que concluiu que o “objeto enviado e examinado, apesar de nao percutir cartuchos utilizados em armas de fogo, dependendo das circunstancias em que seja utilizado, e eficiente para a pratica de crime/ato infracional.”
4. Além disso, como dito, o apelante confessou que utilizou o simulacro de arma de fogo apreendido para realizar delitos (roubos), o que caracteriza a intenção desvirtuada de sua posse.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.